Tribunal: STF
Processo: HC 223600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Franklin José de Assis, em favor de João Vitor Espindola dos Santos, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 791.389/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOAO VITOR ESPINDOLA DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5071352-21.2022.8.24.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 08/12/2022, posteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a ilegalidade da prisão em flagrante em razão da violação de domicílio não autorizada judicialmente e a ilicitude das provas obtidas durante o ato; a insuficiência de fundamentação da segregação cautelar; a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, na forma do art. 312 do CPP; e a inobservância do princípio da proporcionalidade. Por fim, aduz serem adequadas e suficientes, ao caso em comento, as medidas cautelares alternativas, positivadas no art. 319 do referido diploma. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar em tela ou sua revogação com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais. (eDOC 2, p. 238)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 19.12.2022. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A controvérsia relacionada ao ingresso no domicílio do paciente deverá ser apurada no curso da instrução. Neste writ, conforme já registrado, impugnam-se decisões monocráticas proferidas por desembargador e ministro, em que nada se debate sobre o assunto.



    A prisão preventiva, de outro lado, está fundamentada no risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública. Consta dos autos que “Efetuadas buscas na residência, especificamente no quarto do acusado em diligência acompanhada pela Sra. Tânia, foram localizados diversos comprimidos de drogas sintéticas (ecstasy e MDA), "haxixe", maconha, em embalagens similares às que envolviam as drogas apreendidas na posse do conduzido. Além disso, foi localizada balança de precisão, faca para fracionar drogas, além de restos e pequenas frações de maconha e outros petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas (evento 1, vídeo 2).” (eDOC 2, p. 179)



    Registrou-se, ainda, que “o autuado reitera a prática delituosa mesmo sendo, em tese, autor de outros crimes da mesma natureza. Logo, de se assumir que não é a determinação judicial de proibição de praticar atos que a lei já proíbe que impedirá a reiteração criminosa pelo custodiado João Vitor Espindola dos Santos.” (eDOC 2, p. 182)



    Não se verifica, neste momento, manifesta teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente